Tribunal: STF
Processo: HC 69153
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A SEIS ANOS DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NOS ARTS. 180 E 288, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL,
JUNTAMENTE COM OUTROS. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA OU DE SUA
IMPROCEDENCIA QUANTO AO CRIME DE BANDO ARMADO. DIANTE DOS TERMOS DA
DENUNCIA, BEM ANALISADA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO, NÃO
HÁ COMO RECONHECER SUA INEPCIA. INVIABILIDADE DE, EM HABEAS CORPUS,
REAPRECIAR A PROVA E REDISCUTIR OS FATOS CONSIDERADOS NA DECISÃO
CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.